Tribunal: TJSP
Processo: 2247298-72.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA. Segurado que pleiteia a concessão de tutela para determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente concedido por sentença. Superveniência do julgamento do recurso de apelação, que manteve a concessão do benefício e deferiu a tutela ora requerida. Perda superveniente do objeto. Extinção do feito sem exame do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2247298-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é requerente
LEONARDO DE JESUS TELES, é requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2247298-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17854
2
VOTO No 17854
Tutela Provisória: 2247298-72.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro
Requerente: Leonardo de Jesus Teles
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO
TUTELA DE URGÊNCIA. Segurado que
pleiteia a concessão de tutela para determinar a imediata
implantação do benefício de auxílio-acidente concedido
por sentença. Superveniência do julgamento do recurso de
apelação, que manteve a concessão do benefício e deferiu
a tutela ora requerida. Perda superveniente do objeto.
Extinção do feito sem exame do mérito.
Vistos, etc...
Cuida-se de pedido de tutela de urgência cautelar
incidental apresentado por Leonardo de Jesus Teles objetivando a implantação
imediata do benefício de auxílio-acidente que lhe foi concedido por sentença na
ação de no 0005874-32.2013.8.26.0156, julgada pela 1a Vara da Comarca de
Cruzeiro.
Relata que após a interposição de recurso de apelação
pelo INSS os autos foram equivocadamente remetidos ao TRF da 3a Região, que
declinou da competência, vindo o processo a ser encaminhado a este Tribunal.
Argumenta que atualmente está desempregado e que não consegue obter
colocação no mercado de trabalho, situação esta que se agravou com a atual
pandemia, não tendo sequer obtido o auxílio-emergencial, estando com
dificuldades para manter sua subsistência.
Por tais razões, requer a concessão da tutela de
urgência ou evidência inaudita altera parte para determinar a implantação do
auxílio-acidente no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00, além
da instauração de processo criminal por desobediência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2247298-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17854
3
Relatados.
Compulsando os autos originários, verifica-se que o
feito já foi julgado por este Tribunal, que manteve a concessão do benefício de
auxílio-acidente, tendo sido, ainda, deferida tutela de urgência para determinar a
imediata implantação do benefício.
Por assim ser, à toda evidência o presente incidente
acabou por perder seu objeto, uma vez que a medida ora pleiteada já foi
integralmente atendida.
Resta, portanto, apenas aguardar a implantação do
benefício por parte da autarquia, devendo eventual descumprimento da ordem ser
noticiado nos autos principais, sendo de rigor a extinção do presente incidente ante
a perda superveniente de seu objeto.
Posto isso, JULGA-SE EXTINTO o feito, nos termos do
art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Nuncio Theophilo Neto
Relator